Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO APÓS A CIRURGIA BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FINALIDADE REPARADORA. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Embora o relatório médico aponte a necessidade de procedimento cirúrgico reparador, não há prescrição de urgência, o que afasta a possibilidade de concessão de antecipação de tutela.
2. Agravo de instrumento não provido.